Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DEVIDA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o DO CPC NÃO CARATERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 01. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal que a natureza alimentar da verba honorária disposta no art. 85, § 14 do CPC não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo familiar ou de ato ilícito. Neste sentido, é inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 02. Negou-se provimento ao recurso.Unânime.